Tribunal: STJ
Processo: 0711545-34.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173677 - DF (2024/0372300-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: JORGE PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 37216132-cc22-4330-8528-3333b3dbc083

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 37216132-cc22-4330-8528-3333b3dbc083

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173677 - DF (2024/0372300-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: JORGE PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por JORGE PEREIRA DA COSTA contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
Documento eletrônico VDA49856738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: f11f2c25-5f2b-411d-8856-895339c4bdae

COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280 DO STF. CONCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE NO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a
violação dos arts. 103, § 3o, 505, , 507, 508, 509, § 4o, 535, VI, do CPC,
impede o acesso à instância caput especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da
legislação local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 280 do STF, que dispõe: 'Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário'.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido (fl. 1.217).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Em primeiro lugar, cumpre enfatizar que não restaram apreciadas as
razões apresentadas quanto à demonstração de omissão no acórdão
combatido quanto a necessidade de ser analisada a alegação de
afronta aos arts. 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, do CPC, todos do
CPC, uma vez que o recorrente demonstrou que deve ser respeitada a
autoridade da coisa julgada formada na ação coletiva originária, eis que,
em revista ao título executivo, verifica-se claramente que apenas um
único critério subjetivo foi fixado para que o substituído processual
possa ser beneficiado com a coisa julgada coletiva, qual seja, ser filiado
ao SINDIRETA/DF, sem qualquer limitação de ordem espacial ou
temporal, sendo evidente a legitimidade ativa da parte embargante.
Ademais, o embargante também demonstrou que o tribunal a quo não
observou que o(a) embargante figurou expressamente como substituído
processual na lista anexada à ação coletiva, ainda durante a fase de
conhecimento, sem qualquer insurgência tempestiva pelo devedor, não
sendo possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase
de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa
faculdade processual, nos termos do violado inciso VI do art. 535 do
CPC.
Ou seja, demonstrado que o tribunal de origem não se manifestou de
forma clara e fundamentada sobre as alegadas insurgências
apresentadas, deve essa eg. Corte acolher as razões apresentadas
Documento eletrônico VDA49856738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: f11f2c25-5f2b-411d-8856-895339c4bdae

quanto à violação ao art. 1.022 do CPC, determinando-se o retorno dos
autos ao tribunal de origem para que se manifeste expressamente a
respeito do tema.
Em segundo lugar, cumpre elucidar que essa eg. Turma também não
observou as alegações ventiladas pelo embargante no agravo interno
interposto, a respeito da não incidência da Súmula 280 do STF, pois
certo é que não foi invocada qualquer Lei do Distrito Federal nas razões
do recurso especial. Diferentemente, a matéria devolvida à essa Col.
Corte trata de questões federais, por ser evidente a afronta direta aos
arts. 103, § 3o, do CDC; e arts. 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, e 535,
VI, todos do CPC.
Ademais, deve esse eg. Tribunal observar a pacífica jurisprudência
dessa Corte, que reconhece que o simples fato do acórdão recorrido ter
se fundamentado em Lei local não constitui óbice ao conhecimento do
recurso especial, senão vejamos, [...].
Em terceiro lugar, cumpre enfatizar que não restaram apreciadas as
razões apresentadas quanto a demonstração de superação do óbice da
Súmula
211
do
STJ,
eis
que
o
embargante
evidenciou
pormenorizadamente que todos os pontos abrangidos pela pretensão
recursal do ora suplicante foram devidamente prequestionados nas
instâncias inferiores no momento da interposição do recurso de
apelação, além de ter sido debatida nos aclaratórios opostos na origem.
[...]
Por fim, também deve ser sanada omissão quanto à alegada superação
ao óbice da Súmula 7 do STJ, eis que restou fartamente demonstrado
que a a questão de fundo é exclusivamente de direito, não pretendendo
a parte recorrente o reexame de provas coligidas para os autos, mas
apenas a correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos (fl. 1.237-
1.240).

O Distrito Federal apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls.
1.251-1.252).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA49856738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: f11f2c25-5f2b-411d-8856-895339c4bdae

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Conforme jurisprudência, 'não há violação do art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
Documento eletrônico VDA49856738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: f11f2c25-5f2b-411d-8856-895339c4bdae

TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
'
15/6/2016
(AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
[...]
Ademais, a aferição do (des)acerto no reconhecimento da ilegitimidade
da parte ora recorrente para propor o cumprimento individual da
sentença coletiva demandaria necessária análise de lei local, a da Lei
Distrital 38/1989 – não obstante não tenha sido expressamente
invocada no recurso especial, o que atrai a Súmula 280 do STF, por
analogia.
Além disso, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 211 deste STJ,
por ausência de prequestionamento dos arts. 505, 507, 508, 509, § 4o e
535, VI do CPC, apontados como violados. Isso porque a matéria não
foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211
deste STJ: 'inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal a quo'.
Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que "o art. 1025 do CPC/2015 condiciona o
prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o
provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC /2015,
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
matéria" (AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 2/9
4/9/2024
/2024).
Por fim, incide na espécie o óbice da Súmula 7 deste STJ, porque a
alteração da conclusão do Tribunal ensejaria o necessário reexame da
matéria fático- probatória dos autos. Nesse sentido: 'É inviável, em sede
de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos
da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial'' (AgInt no AREsp n. 1.964.284/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
27/11/2023
de
)"
5/12/2023
(fls. 1.223-1.225).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Documento eletrônico VDA49856738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: f11f2c25-5f2b-411d-8856-895339c4bdae

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49856738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: f11f2c25-5f2b-411d-8856-895339c4bdae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.173.677 / DF
Número Registro: 2024/0372300-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07115453420228070018
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JORGE PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JORGE PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
TERMO
Documento eletrônico VDA50819115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 5d08f03c-2c6b-48fd-a0ee-87b8f6890f87

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 5d08f03c-2c6b-48fd-a0ee-87b8f6890f87